Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713093-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO FELIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FELIX, MARLENE VIEIRA FELIX LIMA, EDIMILSON VIEIRA FELIX EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO FELIX DA SILVA e OUTROS em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e OUTROS, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Ação Rescisória interposta pela parte Embargante, conheceu e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 16 de março de 2021 13:24:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador